Tribunal: TJSP
Processo: 1124983-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSO – Nulidade – Cerceamento de defesa – Seguro saúde – Contrato individual – Reajuste por faixa etária– Necessidade de cálculo atuarial – Ônus da prova da seguradora – Prosseguimento do feito determinado para oportunizar a realização da prova postulada pela ré – Processo anulado – Apelação da ré provida, prejudicado o recurso do autor.